Tribunal: STF
Processo: Inq 4863
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos delitos previstos nos arts. 268 (infração de medida sanitária preventiva) e 331 (desacato) do Código Penal, pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA.
    Os fatos teriam ocorrido por ocasião da sua prisão em flagrante por crime inafiançável e, tendo comparecido ao Instituto Médico Legal para os regulares exames, teria desacatado uma das funcionárias, além de se recusar a usar máscara.
    A autoridade policial apresentou relatório final (eDoc. 12, fls. 56-67), concluindo, quanto ao suposto crime de desacato que: “(...) cotejando a transcrição do vídeo, com os depoimentos e declarações apresentados pelos envolvidos, esta autoridade policial considera que o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, ao se dirigir à Perita Legista LILIAN VIEIRA com o emprego de expressões ofensivas como ‘Porra, Caralho, folgada para Caralho’, acabou por desrespeitar a funcionária pública, que se encontrava no exercício de sua função, conduta que, indubitavelmente, encontra enquadramento típico no artigo 331 do Código Penal”.
    Já no que diz respeito a eventual conduta de infração de medida sanitária, entendeu a Polícia Federal que “(...) ainda que tenha oferecido uma resistência inicial ao uso da máscara de proteção facial, resistência que durou cerca de 3 minutos, tempo em que houve a discussão, após a intervenção da autoridade policial responsável pela escolta do preso, o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA fez o uso da máscara de proteção facial e o exame médico legal prosseguiu sem maiores intercorrências. Por esta razão, esta autoridade policial considera que a conduta, em tese, praticada pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA não se enquadra na figura típica prevista no art. 268 do Código Penal”.
    Com vista dos autos (eDoc. 15), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos, primeiramente quanto ao desacato: (a) a conduta é de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei 9.099/95 e art. 331 do CP); (b) o requerido faz jus, em princípio, à possibilidade de composição de danos civis (individuais e coletivos), a ser formulada oportunamente pela ofendida LILIAN VIEIRA, e a uma proposta de TRANSAÇÃO PENAL, consistente no pagamento de prestação pecuniária de R$ 38.560,50; (c) para usufruir do benefício, o autor do fato deverá comprovar, por meio de documentação idônea, que não foi condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva, nem foi beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos do artigo 76 da Lei 9.099/95.
    Em relação à imputada infração de medida sanitária, a PGR promoveu o arquivamento do presente inquérito, ao fundamento de que a conduta não caracteriza crime contra a saúde pública. Entendeu, no ponto, que, embora previsto o uso de máscara para enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao novo coronavírus, seu descumprimento não sujeita o infrator à sanção penal do art. 268 do CP (art. 3º da Lei 13.979/2020).
    Em decisão de 15/6/2021, (a) deferi o arquivamento deste inquérito, tão somente quanto ao delito previsto no art. 268 do Código Penal, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal; e (b) designei a realização de audiência preliminar (art. 72 da Lei 9.099/95), por videoconferência, para o dia 28/6/2021, às 16h30min, com presidência do Magistrado Instrutor deste Gabinete, AIRTON VIEIRA (art. 21-A, § 1º, I, do RISTF).
    A audiência preliminar foi regularmente realizada e seu conteúdo reduzido a termo, conforme eDoc. 39.
    Em decisão de 29/6/2021, homologuei o acordo de transação penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o autor do fato, DANIEL SILVEIRA, aplicando-lhe a pena consistente no pagamento de multa no valor de R$ 20.177,91 (vinte mil, cento e setenta e sete reais, e noventa e um centavos).
    Naquela ocasião, ficou consignado que:
    (a) deveria o autor do fato recolher, até o dia 28/7/2021, uma quartafeira, o pactuado valor, devendo depositá-lo por intermédio de GRU, mediante o preenchimento dos seguintes códigos numéricos: 200100 no campo Unidade Gestora (UG); 00001 – Tesouro Nacional no campo “Gestão”; 13920-3 no campo “Código de Recolhimento”, e o número 7990 no campo “número de referência”; e 
    (b) a pena de multa aplicada não importaria em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos, ficando o autor do fato ciente de que o não cumprimento integral do acordo acarretaria no prosseguimento regular deste Inquérito (art. 77 e ss. da Lei 9.099/95).
    DANIEL SILVEIRA apresentou documentos relativos ao pagamento do valor arbitrado a título de pena de multa (eDocs. 48 e 49).
    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República, afirmando que o valor em questão foi depositado na data limite através de guia de recolhimento apropriada para esse efeito, requer “seja declarada a extinção da punibilidade do autor do fato sem que a imposição da sanção conste de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no art. 76, § 4°, da Lei n. 9099/1995, determinando-se, na sequência, a extinção do feito”.
    É o relatório. Decido.
    Efetivamente, após a homologação do acordo de transação penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o autor do fato, DANIEL SILVEIRA, com aplicação da pena consistente no pagamento de multa no valor de R$ 20.177,91 (vinte mil, cento e setenta e sete reais, e noventa e um centavos), houve o cumprimento integral da sanção aplicada, fato, inclusive, ratificado pelo Ministério Público (eDoc. 53).
    Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE pelo integral cumprimento da pena (art. 66, II, da Lei de Execução Penal), com consequente resolução do processo.
    DETERMINO, ainda, o arquivamento imediato destes autos, independente de publicação desta decisão.
    Registre-se a pena de multa, tão somente para os fins do art. 76, § 4º, da Lei 9.099/95.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente